Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOMICÍDIO DA GENITORA DOS AUTORES. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PENSIONAMENTO DO AUTOR ATÉ 25 ANOS DE IDADE. ACÓRDÃOS DAS APELAÇÕES E DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ALTERARAM A SENTENÇA. COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A sentença proferida em ação de reparação de danos materiais e morais, que condenou o requerido ao pagamento de pensão ao autor Lucas até que este completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade, no montante de R$ 3.020,58 (três mil e vinte reais e cinquenta e oito centavos), não foi alterada em sede de julgamento de apelação ou recurso especial.
2. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os termos da sentença exequenda, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada.